Tribunal: TJES
Processo: 5018245-29.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018245-29.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEF ROCHA CANDEIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. UTILIZAÇÃO DE DIA/SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Alega o requerente, em síntese, narra que é policial militar e sofreu acidente em serviço que resultou no afastamento de suas funções por um total de 68 dias. Aduz que teve reconhecido o direito ao pagamento de indenização decorrente do acidente sofrido, mas o cálculo foi feito de forma equivocada, já que foi calculado com base no dia/soldo, sendo que recebe sua remuneração na forma de dia/subsídio. Assim, requer o autor a condenação da parte ré ao pagamento da diferença da indenização por acidente de serviço na modalidade dia/soldo para dia/subsídio.

2. O juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, razão pela qual a parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor requer sua manutenção.

3. Inicialmente, rejeitam-se os pedidos de anulação da sentença e suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000. Referido IRDR já foi julgado, sendo firmada a tese acolhida na sentença. Demais disso, as Câmaras Cíveis do TJES têm indeferido pedidos de suspensão: “
Tampouco é caso de sobrestamento do feito em virtude da determinação do Relator no bojo do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, pois já houve o julgamento de mérito do Incidente com a definição da tese nos exatos termos do que julgado no acórdão embargado
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00155402220208080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

4. No mérito, entende-se que a sentença deve ser mantida. Conforme destacado pelo juízo a quo, a Lei Ordinária nº 8.279/2006 foi editada anteriormente à instituição da modalidade de remuneração por subsídio (Lei Complementar nº 420/2007), motivo pelo qual não era possível prever que a indenização por acidente de serviço fosse na modalidade dia/subsídio, vez que a remuneração por subsídio não existia no ordenamento estadual. Assim, entende-se que o autor faz jus ao recebimento das diferenças quando da realização do cálculo da IAS, devendo ser considerada a modalidade dia/subsídio. Ao determinar o pagamento da referida indenização na modalidade dia/subsídio, o judiciário não está atuando como legislador, mas apenas adequando a base de cálculo da ias paga ao policial militar que recebe por subsídio.

5. Por fim, destaca-se que a sentença está de acordo com o entendimento sedimentado pelo TJES: “
3. O acórdão embargado está em conformidade com a tese firmada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 100, que determina que a base de cálculo da IAS deve observar o regime remuneratório do militar acidentado, aplicando-se o subsídio nos casos em que o servidor é remunerado dessa forma. 4. A Lei Complementar Estadual n.º 420/2007 e a Lei Estadual nº 8.279/2006 exigem interpretação lógico-sistemática, de modo que a IAS reflita com precisão o valor do dia de trabalho do militar, o que é melhor atendido pelo uso do subsídio, dado seu caráter unificador das verbas remuneratórias. 5. O subsídio, ao servir de base para o cálculo da IAS, preserva o princípio da proporcionalidade, garantindo que o militar seja compensado de forma justa, evitando que a indenização seja inferior ao valor efetivamente correspondente à sua remuneração. 6. A interpretação restritiva que utiliza o soldo como base de cálculo ignora a evolução do regime remuneratório e viola os princípios de isonomia e adequação, ao criar disparidade no tratamento de servidores militares com diferentes regimes de remuneração. 7. A aplicação do subsídio na base de cálculo da IAS alinha o ordenamento jurídico à estrutura remuneratória vigente, garantindo que a indenização cumpra sua finalidade de recompor o servidor pela perda de dias de trabalho, respeitando os princípios da justiça e da segurança jurídica
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00091267120218080024, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível).

6. Ante o exposto, recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). Sem custas por força de lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)